Tribunal: TJDFT
Processo: 0753343-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753343-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Conforme se extrai do processo originário, a decisão agravada ainda não é definitiva, visto que pendente de julgamento os embargos de declaração. Embora não tenham sido opostos pelo agravante, é possível, em tese, a alteração de seu conteúdo. Nesse contexto, a melhor solução é aguardar o pronunciamento do magistrado originário sobre o recurso e, após, decidir, se o caso, sobre a admissibilidade do agravo, bem como a respeito da liminar. Assim sendo, intime-se o agravante para que se manifeste nos autos, tão logo haja o desfecho do julgamento dos embargos de declaração na origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator